Tribunal: STF
Processo: HC 230204
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. REITERAÇÃO DELITIVA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 7.6.2023, por Eterson de Almeida, advogado, em benefício de Guilherme Augusto Casal, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 20.6.2023, se negou provimento a agravo regimental, mantendo-se decisão do Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca que não conheceu do Habeas Corpus n. 830.698/MG.



O caso 



    2. Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 3.2.2023, convertida a prisão em preventiva, pela prática de tráfico e associação para o tráfico de entorpecente, com a participação de menor (arts. 33 e 35 c/c inc. da Lei n. 11.343/2006), quando na posse de “10 pinos de cocaína e 15 papelotes da mesma substância, pesando, no total, 29,04 g (vinte e nove gramas e quatro centigramas), 13 (treze) pedras de “crack” e 82 (oitenta e duas) buchas de maconha, pesando 137,57 g” (doc. 12).



    3. Alegando ausência dos requisitos para a decretação da prisão preventiva, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. . 1.0000.23.112477-7/000, no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, tendo a Quinta Câmara de Direito Criminal denegado a ordem em acórdão com a ementa seguinte:



    “HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS INFORMADORES DA PRISÃO PREVENTIVA – INOCORRÊNCIA – GENERALIDADE DA DECISÃO DECRETADORA DA CUSTÓDIA CAUTELAR – INOBSERVÂNCIA. 1 - Impõe-se a manutenção da prisão, se, de elementos concretos do fato devidamente apontados na decisão combatida, evidencia-se que a liberdade do paciente gera risco à ordem pública. 2 - Não se há falar em ausência de fundamentação da decisão que decretara a custódia quando o magistrado de origem analisar de forma detalhada os fatos colocados à apreciação, demonstrando, assim, a indispensabilidade da segregação cautelar noticiada”. (doc. 13)



    4. Contra o julgado impetrou-se o Habeas Corpus n. 830.698/MG, no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. Extrai-se da referida decisão:



    “Busca-se, no presente habeas corpus, a revogação da prisão preventiva do paciente, acusado dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. 



    (...)



    Ao examinar a matéria, o Tribunal manteve a custódia, ponderando o seguinte (e-STJ fls. 401): 



    “[...] No tocante ao caráter dito genérico da decisão da prisão preventiva, verifica-se que o magistrado de origem analisara os fatos colocados à apreciação, debruçando-se, nas circunstâncias do caso concreto, destacando, enfim, a imprescindibilidade da prisão cautelar para a garantia da ordem pública, restando, ainda, demonstrada a gravidade dos fatos em apreço, tendo em vista que o paciente participara, em tese, de uma associação criminosa voltada para tráfico de drogas, sendo certo, ainda, que haveria risco de reiteração delitiva, vez que o mesmo possui dois outros processos em andamento pela prática do mesmo delito em comento, destacando, por fim, a forma que fora acondicionada a droga apreendida e a vultosa quantidade, o que evidencia o caráter mercantil dos entorpecentes. 



    De mais a mais, ao que colhe dos presentes autos, o paciente é tecnicamente primário, ressaltando que a existência de condições pessoais favoráveis, entretanto, não tem o condão, por si só, de obstar a segregação cautelar, devendo ser levadas em consideração as particularidades do caso em comento. 



    Não há que se falar, portanto, em ausência dos requisitos da prisão preventiva em testilha, sendo certo, assim, que as circunstâncias do presente caso deixam clara a essencialidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva e gravidade do delito em comento, demonstrada pela forma de acondicionamento das substâncias entorpecentes, registre-se, aqui, “doladas” para comercialização e dentro de encanamentos. Tudo resumido, justificada a opção do juízo de origem pela segregação provisória do paciente, nenhum reparo há a se fazer no particular [...]”



    Cumpre verificar se o decreto prisional afronta aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como aduz a inicial. 



    Como visto, no caso em exame, as instâncias ordinárias destacaram a necessidade da medida extrema, para fins de garantia da ordem pública, tendo em vista a quantidade de substância entorpecente apreendida, 10 pinos de cocaína e 15 papelotes da mesma substância, pesando, no total, 29,04 g (vinte e nove gramas e quatro centigramas), 13 (treze) pedras de “crack” e 82 (oitenta e duas) buchas de maconha, pesando 137,57 g motivação considerada idônea para justificar a prisão cautelar, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    O paciente é acusado de integrar uma associação voltada para o tráfico de drogas, com envolvimento de menor de idade e apreensão de drogas. A prisão em flagrante do paciente, na posse de drogas, ocorreu em cumprimento a um mandado de busca e apreensão no bojo de uma "operação policial no local conhecido como “Boca de Fumo Sô Jair”, sendo que, após diligências e arrombamento do portão, os policiais foram recebidos pelo paciente, que estava no local, onde foram localizados a droga e os demais objetos apreendidos" (e-STJ fl. 393). 



    Com efeito, "[e]sta Corte Superior possui entendimento de que a quantidade, a variedade ou a natureza da substância entorpecente apreendida podem servir de fundamento para a decretação da prisão preventiva" (HC n. 547.239/SP, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 3/12/2019, DJe 12/12/2019).



    De fato, a gravidade concreta do crime, usada como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva, deve ser aferida a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando a liberdade do agente para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    A propósito, [...] se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria (HC n. 126.756/SP, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 23/6/2015, publicado em 16/9/2015). Ademais, o paciente responde a outros dois processos pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, o que evidencia o risco de reiteração delitiva.



    “Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/03/2019). 



    "Demonstrando o magistrado, de forma efetiva, as circunstâncias concretas ensejadoras da decretação da prisão preventiva, não há que se falar em ilegalidade da segregação cautelar em razão de deficiência na fundamentação (Precedentes)" (HC n. 63.237/SP, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 1º/3/2007, DJ 9/4/2007). 



    A segregação cautelar está, portanto, amparada na gravidade concreta do delito (tendo em vista a quantidade de substância entorpecente apreendida) e para fins de garantia da ordem pública. Nesse sentido:(...)



    Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XX, do RISTJ, não conheço do habeas corpus. 



    Intimem-se. (doc. 16)



    A decisão foi mantida pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que, em 20.6.2023, negou provimento ao agravo regimental da defesa:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. PERICULOSIDADE SOCIAL. APREENSÃO DE DROGAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ. 3. No caso, a prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal estadual em razão da periculosidade do paciente, acusado de integrar uma associação criminosa voltada para o tráfico de drogas, com envolvimento de menor de idade e apreensão de entorpecentes. As instâncias ordinárias destacaram a necessidade da medida extrema, para fins de garantia da ordem pública, tendo em vista a quantidade de substâncias entorpecentes apreendidas (29,04g de cocaína, 13 pedras de crack e 137,57g de maconha. Além disso, o paciente responde a dois outros processos, o que evidencia o risco de reiteração delitiva. Prisão preventiva mantidas nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. Julgados do STJ. 4. Agravo regimental improvido” (doc. 12)



    5. Essa decisão é o objeto da presente impetração. A defesa reitera a alegação de ausência dos requisitos para a decretação da prisão preventiva.



    Sustenta que “o paciente está sendo mantido preso sob o fundamento da garantia da ordem pública, unicamente, em virtude de responder a outro processo por crime da mesma natureza, sem nenhum fundamento concreto acerca da real e efetiva necessidade da sua manutenção em cárcere”. 



    Afirma que “os fundamentos foram agregados pelo Tribunal de Justiça, bem como pelo Superior Tribunal de Justiça, contrariando, assim, a jurisprudência desse Supremo Tribunal que impossibilita que sejam supridas às decisões originárias carentes de fundamentação pelos Tribunais”. 



    Estes o requerimento e o pedido:



    “1) A concessão do pedido liminar, inaudita altera parte, a fim de que a fim de assegurar ao paciente o direito de responder ao processo processo em liberdade, expedindo-se o competente alvará de soltura em favor do paciente; 2) no mérito, o deferimento em definitivo da ordem concedida liminarmente, pela revogação da prisão preventiva outrora decretada, por não apontar elementos concretos e atuais em sua fundamentação acerca da necessidade de manutenção do paciente em cárcere preventivamente”. 



    Em 7.7.2023, o Ministro Roberto Barroso, no exercício da Presidência deste Supremo Tribunal, assentou ausente urgência a justificar sua atuação em substituição à relatoria então designada (doc. 13).



     



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. Pelas circunstâncias do ato praticado e considerados os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada coatora, é de se concluir não se comprovar teratologia ou ilegalidade na decisão pela qual imposta a prisão cautelar.



    8. Tem-se, na espécie, que a prisão preventiva do paciente foi decretada, em 27.6.2023, com fundamento na garantia da ordem pública. Levou-se em conta a gravidade concreta do delito, evidenciada não somente pela quantidade e variedade da droga apreendida, como também pelo risco de reiteração delitiva, diante da reincidência do paciente, que responde a dois outros processos também por tráfico e associação para o tráfico com envolvimento de adolescente. Extrai-se do decreto prisional:



    “No caso dos autos, imputa-se ao flagrado a prática de delito de associação criminosa para o tráfico de entorpecentes, com envolvimento de adolescente, ficando, em primeira análise, difícil retirar o agente do contexto dos fatos, o que toma a soltura, prematura. Extrai se dos autos que o flagrado é useiro e vezeiro em práticas delitivas, possuindo processos em instrução de n. 0011265-33.2022.8.13.0699 e no 0019260-34.2021.8.13.0699, aquele pelos crimes previstos nos artigos 33 combinado com o artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343106 e artigos 35 e 329 combinado com o artigo 69, todos do Código Penal, o que nos demonstra não ser viável a concessão da liberdade no momento, pela garantia da ordem pública pois, se solto for, poderá voltar a delinquir e colocar novamente a sociedade em risco. O flagrado foi preso na posse de droga e a forma de acondicionamento evidencia a periculosidade do agente e o seu envolvimento, em tese, com o mundo do crime, razão pela qual a prisão processual se faz necessária para a garantia da ordem pública (penrculum libertatis). Além disso, a tese da defesa diz respeito ao mérito e será analisada no momento oportuno. No mais, os crimes por cuja suposta autoria o qual o flagrado foi preso reclama, em seu preceito secundário, pena superior a quatro anos, o que, per se, preenche o requisito descrito no inciso 1 do artigo 313 CPP, constituindo-se em mais um dos pressupostos a justificar, em sua modalidade preventiva, a segregação cautelar do agente”. (fl. 3, doc. 12)



    O magistrado processante, ao analisar requerimento de liberdade provisória, anotou ainda:



    “Por outro lado, de uma análise dos autos, verifica-se que até o presente momento as situações que ensejaram a prisão do requerente ainda se fazem presentes, não tendo estas sida afastadas pelos engendrados argumentos da sua defesa, bem como emerge das informações do presente auto que de acordo com a circunstâncias em que se deu o flagrante, resultando na apreensão de vultosa quantidade de entorpecentes e demais materiais ilícitos”. (doc. 12)



    Para manter o decreto prisional, o Tribunal de origem fundamentou a decisão nos termos seguintes:



    “No tocante ao caráter dito genérico da decisão da prisão preventiva, verifica-se que o magistrado de origem analisara os fatos colocados à apreciação, debruçando-se, nas circunstâncias do caso concreto, destacando, enfim, a imprescindibilidade da prisão cautelar para a garantia da ordem pública, restando, ainda, demonstrada a gravidade dos fatos em apreço, tendo em vista que o paciente participara, em tese, de uma associação criminosa voltada para tráfico de drogas, sendo certo, ainda, que haveria risco de reiteração delitiva, vez que o mesmo possui dois outros processos em andamento pela prática do mesmo delito em comento, destacando, por fim, a forma que fora acondicionada a droga apreendida e a vultosa quantidade, o que evidencia o caráter mercantil dos entorpecentes. 



    De mais a mais, ao que colhe dos presentes autos, o paciente é tecnicamente primário, ressaltando que a existência de condições pessoais favoráveis, entretanto, não tem o condão, por si só, de obstar a segregação cautelar, devendo ser levadas em consideração as particularidades do caso em comento. 



    Não há que se falar, portanto, em ausência dos requisitos da prisão preventiva em testilha, sendo certo, assim, que as circunstâncias do presente caso deixam clara a essencialidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva e gravidade do delito em comento, demonstrada pela forma de acondicionamento das substâncias entorpecentes, registre-se, aqui, “doladas” para comercialização e dentro de encanamentos. Tudo resumido, justificada a opção do juízo de origem pela segregação provisória do paciente, nenhum reparo há a se fazer no particular [...]”



    9. Não se comprova, portanto, o alegado acréscimo de fundamentação pelo Tribunal de origem, que manteve a custódia cautelar reiterando os fundamentos idôneos já mencionados pelo magistrado processante e que se harmonizam com o entendimento deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: IMPOSSIBILIDADE. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA DENEGAR A ORDEM DE HABEAS CORPUS” (HC n. 169.761-AgR, Relator originário o Ministro Gilmar Mendes, do qual fui redatora para o acórdão, Segunda Turma, DJe 30.4.20021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. MODUS OPERANDI. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 214.818-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8.6.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 147.580-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 15.12.2017).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. DECISÃO LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E NA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DEMONSTRAÇÃO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO DE FUGA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO IMPROVIDO. I- Presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial o da garantia da ordem pública, em virtude da significativa quantidade e variedade de entorpecente apreendido na propriedade do paciente, ainda mais quando encontrado em local conhecido como ponto de venda de drogas, o que denota a sua alta periculosidade e o seu envolvimento reiterado com o tráfico ilícito de entorpecentes. II- Esta Corte já firmou entendimento no sentido de que a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva demonstram a necessidade de se acautelar o meio social para resguardar a ordem pública e constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva. Precedentes. III- A todos esses fundamentos, o juízo ainda acrescentou que a custódia do paciente se faz necessária para garantir a aplicação da lei penal, haja vista que o acusado foi solto em razão do excesso de prazo para formação da culpa, sendo encontrado para ser interrogado apenas quando preso novamente, pela prática de outro crime. IV- Recurso ordinário em habeas corpus improvido” (RHC n. 112.703/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 4.9.2012).



    “PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. PACIENTE MEMBRO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOCORRÊNCIA. ORDEM INDEFERIDA. 1. A prisão preventiva se justifica quando demonstrada sua real necessidade mediante a satisfação dos pressupostos a que se refere o artigo 312 do CPP. 2. A periculosidade do agente concretamente demonstrada, acrescida da possibilidade de reiteração criminosa e a participação em organização criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar, a fim de garantir a ordem pública (HC n. 104.699/SP, 1ª Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 23.11.10 e HC n. 103.107/MT, 1ª Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJ de 29.11.10). 3. In casu, a prisão preventiva foi satisfatoriamente fundamentada na garantia da ordem pública, porquanto o paciente é portador de vasta e perigosa antecedência infracional, ocupante de elevado status na hierarquia da facção criminosa que se intitula Primeiro Comando da Capital (PCC), da qual é ocupante malgrado custodiado em unidade prisional de regime disciplinar diferenciado” (HC n. 103.716, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, DJe 4.11.2011).



    10. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    11. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de julho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora